Tribunal: TJES
Processo: 5014785-78.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014785-78.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO PICCOLE BRITO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– CONSUMIDOR – ANÁLISE ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM SENTENÇA – REGRA DE INSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE CONFERIR À PARTE PRÉVIA CIÊNCIA DE SEU DEVER PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas”
(AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

2
.
Justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas.

3.
Assim,
“a
inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

4.
É dizer, as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento; notadamente porque elas precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão.

5.
Destarte, uma vez que o deferimento da pretendida inversão do ônus probatório se deu na fase de julgamento – não oportunizando às partes o prévio conhecimento de seu dever processual – penso que a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá deliberar sobre a pretendida inversão, oportunizando, posteriormente, se for o caso, a produção de provas, para que assim seja proferida nova sentença.

6.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, anular a sentença, dando parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014785-78.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: SEBASTIÃO PICCOLE BRITO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

contra a r. sentença inserida no ID 6764283 que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização de danos morais
ajuizada por
SEBASTIÃO PICCOLE BRITO
, julgou procedente a pretensão autoral, para:

“1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente do contrato descrito na peça vestibular, tornando definitiva a tutela de urgência concedida em sede de agravo de instrumento;

2. CONDENAR a ré: 2.1 Na restituição, em dobro, dos valores que foram descontados do benefício da autora, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento, a incidir correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

2.2. Ainda, pagamento de indenização pelos danos morais reconhecido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça – ‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’ – e juros de mora nos moldes da Súmula 54 do mesmo Tribunal – ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’.”

Em suas razões recursais, ID nº 6764387, o apelante

sustenta que a r. sentença seria nula em vista de suposto cerceamento de defesa, pois
(i)
não houve intimação para especificação de provas;
(ii)
o julgamento antecipado foi irregular, diante da necessária fase de instrução; e
(iii)
o ônus probatório foi equivocadamente tratado.

No mérito, requer a reforma da r. sentença, para que o pedido autoral seja julgado integralmente improcedente. Subsidiariamente, pugna pela
(iii)
condenação em danos materiais na forma simples;
(iv)
redução do
quantum
fixado a título de danos morais; e
(v)
expedição de mandado de pagamento referente ao depósito judicial efetuado como devolução do valor do contrato.

Contrarrazões ao ID nº 6764391 pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Na origem, o autor, ora apelado, ingressou com a presente demanda alegando, em suma, que, no dia 07/06/2021, recebeu uma ligação onde o contratante informava ser da “Central de Aposentados”, e que gostaria de realizar prova de vida por telefone, e, caso o autor discordasse, seu benefício seria cessado.

Com receio de perder seu benefício, o apelado continuou contato via aplicativo de mensagens, onde o contatante solicitou documento com foto para prosseguimento da prova de vida, além de procedimento de reconhecimento facial, instruções que o autor prontamente cumpriu.

Todavia, em julho de 2021, ficou surpreso ao receber mensagem informando que possuía crédito emergencial disponibilizado para uso. Nesta feita, ao diligenciar para entender a integralidade da conjuntura, deslocou-se até a Caixa Econômica Federal, banco onde possui conta, e constatou ter empréstimo consignado contratado em seu nome, no valor de R$ 16.434,63 (dezesseis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Diante basicamente de tais fatos, requereu
(i)
a suspensão dos descontos realizados mensalmente em seu benefício previdenciário;
(ii)
a declaração de inexistência de relação jurídica e, consequentemente, de dívida;
(iii)
o ressarcimento em dobro dos valores descontados da verba previdenciária;
(iv)
o pagamento de indenização por danos morais, no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença objurgada que deferiu a inversão do ônus da prova, notadamente por entender que a situação é de relação de consumo
.

No mérito, consignou que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a regularidade da contratação.

Pois bem.

No caso em apreço, como dito acima, a r. sentença vergastada concluiu que a parte requerida não comprovou a regularidade da contratação.

De fato, a instituição bancária é quem possui condições técnicas de fornecer informações concretas acerca da origem de descontos e créditos oriundos de empréstimos consignados, realizados em conta bancária de consumidor, sejam estes vigentes, renovados ou cancelados.

Ressalto que as instituições bancárias e financeiras possuem o dever legal de guarda dos documentos e das informações pertinentes às relações contratuais com os consumidores, devendo fornecê-los a estes sempre que necessário, consoante o dever de informação que permeia as relações consumeristas, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, a análise acerca da aplicação da
inversão do ônus probatório
se deu em
sentença
, não observando a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas"
(AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Também em sentido análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. MOMENTO OPORTUNO.
INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE CONCRETIZOU A INVERSÃO, NO MOMENTO DA SENTENÇA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO.
1.
“A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, como exceção à regra do artigo 333 do Código de Processo Civil, sempre deve vir acompanhada de decisão devidamente fundamentada, e o momento apropriado para tal reconhecimento se dá antes do término da instrução processual, inadmitida a aplicação da regra só quando da sentença proferida.
" "O recurso deve ser parcialmente acolhido,
anulando-se o processo desde o julgado de primeiro grau, a fim de que retornem os autos à origem, para retomada da fase probatória, com o magistrado, se reconhecer que é o caso de inversão do ônus, avalie a necessidade de novas provas e, se for o caso, defira as provas requeridas pelas partes
.”. (REsp 881.651/BA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2007, DJ 21/05/2007, p. 592) 2. Recurso especial provido.

(STJ; REsp 1.511.949; Proc. 2014/0193457-4; SP; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/12/2017)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR DECADÊNCIA LEGITIMIDADE REVENDEDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUERIMENTO APRECIADO EM SENTENÇA REGRA DE INSTRUÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS RECURSOS PROVIDOS. (...) 6.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, do CDC é regra de instrução e não de julgamento, sendo devida a apreciação do requerimento durante a fase de saneamento do processo ou, se realizada depois, deve-se assegurar a quem não incumbia o encargo inicialmente a reabertura da produção probatória.
(...).”

(TJES, Classe: Apelação, 035120068016, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLEITO NÃO APRECIADO EM FASE INSTRUTÓRIA. APLICAÇÃO EM SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA.
COMANDO SENTENCIAL ANULADO DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1. A inversão do ônus da prova é uma faculdade do magistrado e não uma regra processual de aplicação automática, devendo ser concedida quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. 2.
Conforme o entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e entendimentos da Jurisprudência Pátria sobre o tema, por se tratar de uma exceção processual e não de uma regra, o ato jurisdicional que determinar a inversão do ônus da prova deve ser submetido ao contraditório, sob pena de nulidade
. 3.
Caso concreto em que a inversão do ônus da prova somente se perfectibilizou na sentença, de maneira que, verificada a violação aos princípios norteadores do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV da Constituição Federal),
deve ser reconhecida a nulidade absoluta deste ato processual, por se tratar de questão de ordem pública
.
4. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

(TJES; AC 0000569-50.2017.8.08.0052; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 05/05/2022)

Destarte, justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas.

Assim,
“a
inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Em sentido análogo, Luiz Guilherme Marinoni
1
adverte que
“ninguém duvida que o juiz pode julgar favoravelmente à parte que não cumpriu o ônus da prova, uma vez que o julgamento pode se basear em provas produzidas de ofício ou mesmo em provas produzidas pela parte contrária. Mas isso não retira a importância de que as partes saibam, de forma prévia, a quem incumbe o ônus da prova, pois, se esse ônus não precisa ser necessariamente observado para que a parte obtenha um resultado favorável – e nesse sentido seria correto sustentar que o ônus da prova não é um verdadeiro ônus –, não há como negar que a parte deve ter ciência prévia do que deve fazer para ter um julgamento favorável independentemente de outas provas, produzidas de ofício ou pela parte contrária”
.

É dizer, as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento; notadamente porque elas precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão.

Dessa forma, a deliberação acerca do ônus probatório simultaneamente ao julgamento do mérito da ação vulnera a possibilidade da parte produzir provas aptas a desincumbir-lhe desse dever ou, ao menos, de discutir a decisão do juízo singular em grau recursal (art. 1.015, XI, do CPC).

Destarte, uma vez que o deferimento da pretendida inversão do ônus probatório se deu na fase de julgamento – não oportunizando às partes o prévio conhecimento de seu dever processual – penso que a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá deliberar sobre a pretendida inversão, oportunizando, posteriormente, se for o caso, a produção de provas, para que assim seja proferida nova sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
CONFIRO-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

para anular a sentença, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

1
Marinoni, Luiz Guilherme. Arenhart, Sérgio Cruz. Prova. 2ª. Edição. São Paulo: RT, 2011. p. 177.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o Eminente Relator